Tribunal: STF
Processo: Rcl 82899
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATA DAS DEMANDAS AJUIZADAS POR SERVIDORES QUE MANTENHAM VÍNCULO JURÍDICO-ESTATUTÁRIO COM O PODER PÚBLICO. EMPREGADA NA ESPÉCIE SUJEITA AO REGIME CELETISTA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020111-92.2025.5.04.0292, sob a alegação de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar o feito e de ofensa à decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 



    Em síntese, narra o Município ter sido demandado na origem, perante a Justiça do Trabalho, com vistas ao pagamento de adicional de insalubridade a Agente Comunitário de Saúde. Relata que o Juízo reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda. 



    Sustenta que a postura em questão afrontaria o acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, na medida em que o vínculo da autora da reclamação trabalhista “decorre de contratação mediante processo seletivo público, sob regime especial previsto na Lei nº 11.350/06, sendo regido por normas de direito público” (doc. 1, p. 3). 



    Afirma, ademais, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul declarou a nulidade do certame que resultou na contratação da beneficiária, de modo que “não há que se falar em regime celetista nas relações existentes entre o Município e seus servidores, mesmo que em concurso público declarado nulo” (doc. 1, p. 7).



     Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça Comum. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação (doc. 21), na qual sustenta, em síntese, a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e ato reclamado, diante da natureza celetista do vínculo. Afirma, ainda, que o “Pleno do TCE/RS, em 18 de junho de 2025, deferiu tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos daquela decisão anterior”, reconhecendo que “os vínculos não decorrem de contratação temporária irregular, mas sim de regulares Processos Seletivos Públicos, realizados sob a égide da Emenda Constitucional nº 51/2006 e da Lei Federal nº 11.350/2006”.



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min, Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    Pois bem. A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, uma vez que, conforme assentado na decisão reclamada, a autora da reclamação é trabalhista “é empregada pública contratada por meio de contrato celetista, conforme evidencia a CTPS (ID. 3f92825)” (doc. 11, p. 6). Registre-se, ademais, que a Lei Municipal de Sapucaia do Sul nº 3.273/2010 submete a contratação dos agentes comunitários de saúde ao regime jurídico da CLT. 



    Destarte, tratando-se de contratação sob o regime celetista, não se aplica ao caso concreto o que decidido na ADI 3.395. É neste sentido a jurisprudência atual de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese. 2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. 3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 50.376 AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/02/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTAÀ ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei)



    Nesse mesmo sentido, cito as recentes decisões monocráticas proferidas nas seguintes reclamações, em casos idênticos ao dos autos: Rcl 83.375, Rel.  Min. Nunes Marques, DJe 11/9/2025 e Rcl 83.376, Rel. Min. André Mendonça.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente